Tribunal: TCU
Processo: 027.240/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10075/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 027.240/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Camaz Deslandes (XXX.594.127-XX); Gabriella da Silva Mendes (XXX.701.737-XX); Gilberto Carvalho de Oliveira (XXX.690.427-XX); Marcus Vinicius Martins Alves (XXX.681.737-XX); Miguel Mateo Ruiz (XXX.165.181-XX); Rafael Mengotti Charin (XXX.329.629-XX); Ricardo Schmitz Ongaratto (XXX.627.260-XX); Silvana Oliveira e Silva Moreira (XXX.886.207-XX); Valeria Fernandes Nunes (XXX.761.277-XX); Viviane Guimaraes Gomes (XXX.484.981-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.